Tribunal: TJMT
Processo: 1006625-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 1006625-55.2020
AGRAVANTE: PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA.
AGRAVADOS: ANCORA RECUPERADORA DE CRÉDITOS E ATIVOS LTDA e Outros.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – VENDA DE UNIDADE PRODUTIVA – LEVANTAMENTO DA IMPORTÂNCIA – CAUÇÃO IDÔNEA DEVIDAMENTE PRESTADA – PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – AUSÊNCIA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Para a concessão da tutela recursal, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Relatório
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA, visando reformar a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara, que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial no 800-59.2016.811.0010, determinou a venda da FAZENDA SANTA FÉ por iniciativa particular, sem conferir a devida publicidade à essa forma de alienação, e mesmo depois de transcorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para essa forma de venda.
Irresignada, esclarece a parte agravante que a decisão singular merece reforma, pois também é credora do GRUPO NAOUM e figura como terceiro interessada na execução de origem.
Aduz que, tentou mediante embargos de declaração, alertar o MM. Juízo a quo dos vícios insuperáveis que contaminam a alienação por iniciativa particular do imóvel em primeira instância, no entanto, a decisão agravada afirmou carecer ao PÉROLA interesse processual em seu recurso, mesmo sendo ele credor dos executados – e, portanto, terceiro interessado no desenrolar do processo de origem – e mesmo já tendo apresentado agravos, embargos aclaratórios e petições, todos devidamente apreciados pelo MM. Juízo a quo.
Informa que o adquirente da FAZENDA SANTA FÉ já depositou o valor de mais de R$ 54 milhões nos autos daquele processo, e que esse valor está na iminência de ser levantado, primeiro, por credores trabalhistas – sendo que, já nesse ponto, a decisão agravada deve ser reformada, eis que recai sobre a execução penhora no rosto dos autos no montante de R$ 25 milhões e, sem qualquer motivo, a r. decisão agravada autorizou a transferência de R$ 30 milhões; segundo, pelo corretor de imóveis, a OURO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, que levantará mais R$ 1.363.971,71, a título de taxa de corretagem; e, por fim, a própria ÂNCORA, que levantará o saldo restante mediante caução.
Ressalta que, ao proferir a mencionada decisão a juíza titular à época, Dra. Patrícia Cristina Moreira, concluiu que o primeiro laudo pericial juntado ao feito era inconclusivo para homologação, razão pela qual determinou a realização de esclarecimentos por parte do perito judicial.
Informa que, o primeiro laudo carecia da robustez e legalidade necessárias à homologação, a juíza Dra. Luciana Braga Simão Tomazetti, sucessora da juíza Dra. Patrícia, determinou às fls. 366 o cumprimento do despacho de fls. 364, que também determinava a intimação do perito conforme decisão de fls. 346.
Por fim, alega, ainda, que tal cominação pode lhe causar lesão grave e de difícil reparação.
Requer o deferimento do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão, a fim de que se impeça o levantamento de recursos restantes pela ÂNCORA, até o resultado final do julgamento da ação declaratória de no 204-70.2019.8.11.0010.
Em breve relato, era o que merecia apreço.
Decido
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Isso porque, a douta Julgadora a quo fundamentou muito bem a decisão atacada, pois apenas deu fiel cumprimento ao que restou decidido pela Terceira Câmara de Direito Privado, deste egrégio Tribunal, no Agravo de Instrumento no 1000943-90.2018.8.11.0000.
Ademais, no Recurso de Agravo de Instrumento no 1002331-57.2020, interposto pela empresa ÂNCORA RECUPERADORA DE CRÉDITOS E ATIVOS LTDA, autorizei o levantamento da quantia depositada nos autos, salientando com toda parcimônia que o caso merece que: “... a prudência recomenda que se exija a prestação de caução pela recorrente, perante o Juízo de origem, nos termos do art. 300, § 1o, do Código de Processo, como condição para a expedição do alvará respectivo. A exigência de uma garantia para a liberação da verba mostra-se necessária”.
“... atendo-se a expressa determinação legal, de que, o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem em transferência de posse ou alienação de propriedade ou outro direito real, que possam resultar dano grave ao executado, depende de caução suficiente e idônea (artigos 520, IV c/c 771, parágrafo único do CPC)... autorizo o levantamento da quantia requerida pela parte, na devida forma e modo exigido pelo Sistema de Depósitos Judiciais - Siscondj.”
Dito isso, a empresa Âncora, nos autos supra mencionados, em manifestação de id. 36365963, informou que protocolou no Juízo de origem, nos autos da execução, cópia da Escritura Pública de Caução de parte do Parque Industrial da Usina Porto Seguro.
A Porto Seguro através de escritura pública de id. 36365967, atendeu a determinação da decisão liminar deste Juízo, e constituiu caução sobre parte do seu parque industrial para servir de garantia para a autora da Ação Anulatória em caso de procedência dessa.
Os bens ofertados em caução foram avaliados (id. 36365968) nos autos da recuperação judicial por empresa especializada e o seu laudo foi aprovado pela assembléia geral dos credores realizada no dia 17.01.2014, antes da venda a UPI.
Por esta avaliação o Parque Industrial foi estimado em R$ 225.399.687,60 (duzentos e vinte e cinco milhões trezentos e noventa e nove mil seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos).
Pela escritura pública juntada, foi constituída caução sobre parte do Parque Industrial, recaindo bens móveis e imóveis no valor R$ 54.267.950,09, (cinquenta e quatro milhões, duzentos e sessenta e sete mil, incidentes sobre o terreno, as edificações (R$ 14.915.182,13) e as instalações (R$ 39.352.767,96) que compõem o Parque Industrial da Usina Porto Seguro. Os bens caucionados estão descritos no laudo de avaliação aprovado pela assembleia geral dos credores de 17.01.2014 (id. 36365968).
Feito esses esclarecimentos, tenho que a Caução (real ou fidejussória) determinada na decisão de id. 34598965 (RAI 1002331-57.2020), foi devidamente prestada, de modo a assegurar a Ação Anulatória no 204-70.2019.811.0010 e, assim, evitar o perigo de irreversibilidade da decisão agravada.
Dessas feita, tenho que, não restaram evidenciados elementos que indiquem a probabilidade do direito invocado pela recorrente, tampouco o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Com essas considerações, por ora, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que, querendo, preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator